Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710395-60.2022.8.07.0004 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaucard S/A Embargado: Rozilene Antonio de Santana Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra o acórdão (Id. 43434961) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. Verifica-se que a embargada Rozilene Antonio de Santana requereu a homologação da transação celebrada entre as partes. No entanto, não trouxe aos autos o respectivo instrumento negocial devidamente assinado, nos moldes do art. 842 do Código Civil. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que venha aos autos, pela recorrida, o instrumento alusivo à transação, devidamente assinado. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator